Tribunal: STF
Processo: ARE 1375881
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO CÍVEL APOSENTADORIAINTEGRAL COM PARIDADE Servidora Pública Estadual - Pretensão de concessão da aposentadoria nos moldes das regras de transição previstas no artigo6º da EC nº 41/2003 - Impossibilidade - Autora que passou a ocupar cargo titular efetivo somente após apublicação da EC nº 41/2003, em 2011 - Não atendimento do requisito associado à qualidade de servidor público efetivo no momento do advento da EC nº 41/2003 - Impossibilidade de equiparação do cargo de empregado público com o vínculo efetivo exigido - A data de ingresso para fins de enquadramento em regra de transição deve ser no serviço público stricto sensu (cargo efetivo) e não no serviço público lato sensu Precedentes - Sentença mantida - Recurso não provido."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 6º da EC nº 41/2003 e 3º, incisos I, II e III, da EC nº 47/2005 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    No âmbito administrativo, o pedido de aposentadoria formulado foi denegado, sob o argumento de que a autora ingressou no cargo efetivo perante a Autarquia Estadual somente em 17 de agosto de 2011, ou seja, posteriormente à data de 31/12/2003, de forma que não foram preenchidos os requisitos constantes no artigo 6º da Emenda Constitucional nº 41/2003.



    A EC nº 41/2003 trouxe alterações ao artigo 40 da Constituição Federal, introduzindo mudanças profundas no sistema previdenciário dos servidores públicos, com a restrição do sistema geral da previdência para aqueles servidores que ocupam cargo em comissão, temporário ou de emprego público, e excluindo a integralidade dos proventos.



    (...)



    Em linhas gerais, a EC nº 41/2003 prevê que os servidores que tenham ingressado no serviço público até 31/12/2003, fazem jus à aposentadoria com proventos integrais, desde que atendidos os critérios elencados nos seus incisos,referentes à idade mínima e tempo de contribuição. A regra de transição criada pela EC nº 41/2003 apenas abarca os servidores que ingressaram no serviço público em cargo efetivo antes da sua publicação. A data de ingresso para fins enquadramento em regra de transição deve ser no serviço público stricto sensu (cargo efetivo) e não no serviço público lato sensu.



    No caso dos autos, na época da publicação da EC nº 41/2003, aautora ostentava vínculo celetista, eis que ingressou na UNESP no emprego público de vínculo celetista em 02 de fevereiro de 1987, permanecendo nesse regime até 16de agosto de 2011, quando adquiriu a titularidade de cargo em provimento efetivo em17 de agosto de 2011, decorrente de aprovação em concurso público, após a rescisão do anterior contrato de trabalho, tendo sido admitida no regime jurídico estatutário,portanto, após a publicação da EC nº 41/2003.



    Dessa forma, não tem a autora direito à aposentadoria nos moldes da EC nº 41/2003. Repisa-se que, em matéria previdenciária, inexiste direito adquirido a regime de aposentação, sendo aplicável o princípio do tempus regit actum. Ou seja, a norma aplicável ao caso é aquela em vigor quando implementados os requisitos para a aposentadoria."



     



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido.” (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova.” (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de abril de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente